Tribunal: TJDFT
Processo: 0023544-17.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR ENTREGA DE COISA DIVERSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESVALORIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Registra-se que a relação existente entre as partes segue às regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a ré figura na condição de fornecedora de produtos e o autor, na qualidade de adquirente e, portanto, consumidor, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990.
2. A dificuldade na expedição do “habite-se” é algo que deveria estar na previsão da construtora e deveria fazer parte do cronograma para entrega do imóvel.
3. Caracterizado o atraso na entrega do imóvel superior a 180 dias como previsto não há que se falar em excludente de responsabilidade, imperioso é o dever de indenizar, face ao inadimplemento da obrigação.
4. No que toca à indenização por lucros cessantes, no caso, é devida, pois a entrega do imóvel ao Apelado representa, por presunção lógica, a possibilidade de auferir rendimentos, o que é ínsito à natureza do bem que, ou serviria como moradia (o que impediria a parte de pagar aluguel em outro imóvel), ou serviria para locação.
5. Apesar da possibilidade de inversão de cláusula penal em favor do consumidor, de acordo com a tese firmada no tema 971 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a tese fixada no tema 970 veda a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal que possui natureza reparatória/indenizatória, de modo que, no caso presente, fica impossibilitada a inversão da cláusula penal diante da proibição de cumulação com a indenização por lucros cessantes, devendo prevalecer a fixação destes por representar de forma razoável e proporcional os danos causados pela demora na entrega do imóvel em valor que a parte poderia auferir se a entrega do imóvel fosse realizada no tempo acordado.
6. Inviável a condenação em indenização para reparação por entrega de coisa diversa quando não demonstrado a desvalorização do imóvel.
7. Recurso da ré parcialmente provido. Maioria. Recurso do autor desprovido. Unânime.